Tribunal: TJES
Processo: 0006017-21.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Uso de documento falso; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006017-21.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CELESTRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INQDMITIU E NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu e negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, diante da ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Decisão recorrida, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral, incorreu em erro ao afastar a análise da suposta violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), fixou entendimento de que alegações de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando demandam exame de normas infraconstitucionais, não possuem repercussão geral.

A via recursal adequada para impugnar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC seria o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, não sendo cabível a rediscussão da matéria por Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe Recurso Extraordinário quando a questão suscitada exige o exame prévio de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A impugnação da decisão que inadmite o Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, V, do CPC deve ser feita por Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do artigo 1.042 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XLVI; CPC, arts. 1.030, I e V, e 1.042; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ARE 1364207 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CELESTRINO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12368539), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 12123317), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o Tema 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob os argumentos seguintes: I - ocorrência de violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; II - inobservância do princípio da individualização da pena com a negativa da substituição da reprimenda.

O
decisum
objurgado encontra-se nos seguntes termos,
in verbis:

“
DECISÃO

CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CELESTRINO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 10733759), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 10409673), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
, conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, a fim de modificar a
SENTENÇA
, prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
, cujo
decisum “reduzir a pena aplicada ao recorrente, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03). RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, Lei nº 10.826/03) e receptação (art. 180, caput, CP), com imposição de pena de 04 anos de reclusão e 140 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a redução das penas-bases e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base aplicada ao crime de receptação pode ser reduzida em razão de desvaloração indevida de circunstâncias judiciais; (ii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos crimes não foram questionadas pela defesa, estando devidamente comprovadas nos autos. Assim, a análise se restringe à dosimetria das penas. 4. A fixação da pena-base segue o sistema trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, sendo que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal não podem ser valoradas de forma aritmética, mas sim com base na discricionariedade vinculada do magistrado, desde que devidamente fundamentada. 5. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não merece reparo. 6. No tocante ao delito de receptação, a desvaloração das circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime foi considerada inidônea, pois se referiu a elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual deve ser reduzida ao mínimo legal. 7. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o apelante é reincidente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena total imposta ao recorrente, fixando-a em 03 anos e 06 meses de reclusão e 116 dias-multa.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0006017-21.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador EDER PONTES DA SILVA, Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento: 04 a 11/10/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 5º, incisos LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal
, sob o argumento de inobservância do Acórdão aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da individualização da pena.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 11446967).

Na espécie, no tocante ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da
inexistência de repercussão geral
, em relação ao suposto confronto aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas infraconstitucionais
.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando do manejo do presente Recurso Excepcional dissera-se,
verbum ad verbo
(p. 3):

[...]
A defesa pleiteou o julgamento presencial com fundamento no art. 3º da Resolução nº 61/2024 do CNJ, sendo indeferido sob o argumento de ausência de complexidade no caso.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de destaque para julgamento presencial, solicitado pela defesa, limitando-se a realizar a análise em ambiente virtual. Esse indeferimento, que não levou em consideração a necessidade de debate oral de pontos críticos, restringiu o direito de defesa e violou o devido processo legal e o contraditório, ambos assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
[...]

Assim,
resta evidenciada a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração à norma infraconstitucional
, no caso, o
artigo 3º da Resolução nº 61/2024, do Conselho Nacional de Justiça, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

A propósito, o Recorrente também interpôs Recurso Especial (id. 10733758), arguindo malferimento à mencionada norma.

Dessa forma, sob esse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Por derradeiro, com relação ao
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
, em que se alega ofensa ao princípio da individualização da pena, diante da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também se faz necessário perquirir, primeiramente, suposta afronta a dispositivo infraconstitucional, no caso, o
artigo 44, do Código Penal
, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA
: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2.
Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
, ARE 1364207 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Observa-se, assim, que a
Decisão
objurgada negou seguimento ao
Recurso Extraordinário
em relação ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, bem como o inadmitiu, no tocante ao
artigo 5º, incisos XLVI, da Constituição Federal
.

Entretanto, o Recorrente se utilizou da presente via recursal para impugnar a integralidade do
decisum
, abrangendo, portanto, o capítulo em relação ao qual foi inadmitido o
Apelo Extremo
, a ensejar a interposição do
RECURSO DE AGRAVO
do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o teor da referida Norma,
verbum ad verbo
:

Art. 1.030
. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 1º
Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
verbatim
:

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1.
A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015)
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 974823 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 06-09-2016 PUBLIC 08-09-2016).

Por conseguinte, não deve ser conhecido o Agravo Interno em relação ao capítulo do
decisum
impugnado que inadmitiu o
Recurso Extraordinário
.

Outrossim, na parte em que negado seguimento ao
Apelo Extremo
à luz da orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, na forma do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, ressai cabível a interposição de
AGRAVO INTERNO
, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante o Órgão Colegiado.

A esse respeito, confira-se o teor da
Súmula 04
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, editada sob a égide do Código de Processo Civil/73:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC), sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC
.

In casu
, ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou evidenciada a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração à norma infraconstitucional, no caso, o
artigo 3º da Resolução nº 61/2024, do Conselho Nacional de Justiça
, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Além disso, consoante também registrado, fora interposto Recurso Especial (id. 10733758), arguindo-se malferimento à referida norma, evidenciando, de igual forma, a necessidade de sua prévia análise.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto das razões do
Apelo Extremo
,
verbo ad verbum
:

[...] A defesa pleiteou o julgamento presencial com fundamento no art. 3º da Resolução nº 61/2024 do CNJ, sendo indeferido sob o argumento de ausência de complexidade no caso.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de destaque para julgamento presencial, solicitado pela defesa, limitando-se a realizar a análise em ambiente virtual. Esse indeferimento, que não levou em consideração a necessidade de debate oral de pontos críticos, restringiu o direito de defesa e violou o devido processo legal e o contraditório, ambos assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal [...]

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à Norma Infraconstitucional, sobretudo quanto à aplicação do
artigo 3º, da Resolução nº 61/2024, do Conselho Nacional de Justiça,
para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira dos Precedentes Vinculantes firmados no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço em parte do Agravo Interno e, nessa extensão, a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso e, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.